Tribunal: TJMT
Processo: 0015788-43.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015788-43.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CAREN BERGAMASCHI MUSSI - CPF: 881.150.389-20 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO PARA SATISFAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL ACRESCIDA AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL EXEQUENDO (CPC, ART. 85, §13) – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE O ACRÉSCIMO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO VALOR EXEQUENDO É MERA LIBERALIDADE DO ADVOGADO – TESE INSUBSISTENTE FACE A NATUREZA COGENTE DA NORMA – ALEGAÇÃO DE ANTINOMIA ENTRE O ART. 85, §13, DO CPC, E OS ARTS. 23, “
CAPUT
”, E 24, §1o, DO ESTATUTO DA OAB – INOCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Conquanto possa o advogado escolher exercer ou não seu direito a executar de forma autônoma o título judicial que fixa honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, como lhe garante o art. 24, “
caput
”, do Estatuto da OAB, não lhe é dado, de forma alguma, deduzir essa pretensão nos autos de Embargos à Execução rejeitados ou julgados improcedentes, pois o art. 85, §13, do CPC, veicula norma de natureza cogente que dispõe que, nesses casos, “
as verbas de sucumbência
(...)
serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0015788-43.2015.8.11.0003 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DUÍLIO PIATO JÚNIOR contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo advogado/embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do pedido de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 15788-43.2015.8.11.0003), proposto pelo advogado/apelante contra os embargados LEANDRO MUSSI e CAREN BERGAMASCHI MUSSI, extinguiu o feito por entender que, como o art. 85, §13, do CPC, dispõe que “
as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais
”, é inviável, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a pretensão do advogado titular dos honorários sucumbenciais de executar/cumprir nos próprios autos a sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos por Leandro e Caren Mussi (cf. Ids. no 14247463 e 21044966).

O advogado/embargante sustenta que, ao simplesmente afirmar o caráter impositivo da regra do art. 85, §13, do CPC, o v. acórdão se omitiu quanto à tese de
“
impossibilidade de acrescer o valor do crédito ao feito executivo
”;
explica, nesse ponto, que o crédito perseguido por sua cliente naquela execução embargada foi arrolado na Recuperação Judicial do devedor Leandro Mussi, e que, como os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados somente após o pedido recuperacional, trata-se de crédito extraconcursal que “
não poderá ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial
”, daí a impossibilidade de aplicação da regra do art. 85, §13, do CPC.

Afirma, ainda, que o v. acórdão padece de omissão também quanto à tese de que referida norma “
não traduz uma obrigatoriedade do credor, mas, sim, uma liberalidade do credor em acrescer o valor do seu crédito ao crédito principal ou não
”, e não se manifestou “
acerca da disposição legal que trata da autonomia dos honorários do advogado, ou seja, consoante determina os arts. 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/94
” (sic –
cf. Id. no 22883980 - pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanadas as omissões, seja modificado o v. acórdão embargado para dar provimento ao apelo e reformar a sentença, restabelecendo-se o processamento do feito na origem (cf. Id. no 22883980 - pág. 12).

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 26058457).

Os presentes declaratórios foram rejeitados por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia
do dia 28/01/2020 (cf. Id. no 31814481), mas o eg. STJ deu provimento ao REsp no 1.880.276/MT, interposto pelo advogado/embargante, para “
anular o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente
” e “
determinar a remessa dos autos ao TJMT, a fim de que se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito do argumento trazido pelo recorrente de que a aplicação do §13 do art. 85 do CPC/15 não traduz uma obrigatoriedade ao credor e sim uma liberalidade, porquanto o advogado possui direito de receber seu crédito (honorários sucumbenciais) de forma autônoma e não acrescido ao processo executivo
” (cf. Id. no 63600996).

O recurso, então, foi submetido a novo julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após traçar breve retrospectiva dos fatos processuais, o v. acórdão embargado desproveu o apelo do advogado/embargante dizendo exclusivamente o seguinte:

“No caso,
o artigo 85, §13, do CPC é límpido e não deixa margem a dúvidas de que a verba sucumbencial arbitrada nos embargos julgados improcedentes, serão acrescidos ao débito daquela ação principal (ação de Execução no 2663-08.2015.8.11.0003), em consonância com os princípios da duração razoável do processo (celeridade) e da economia processual
. (...)

Além disso, a mera alegação de que os apelados entraram em Recuperação Judicial e que o crédito foi inserido no rol de credores, não modifica a conclusão sentencial sob qualquer ângulo que se analise, mesmo porque o apelante nada anexou no sentido de provar e embasar as alegações e motivações que suceder-se-iam do eventual ensejo da ação de Recuperação Judicial.

À vista do exposto, desprovejo o recurso”
(cf. Id. no 21041457 –
grifei
).

Como se vê, o aresto apenas afirmou a natureza cogente da regra do art. 85, §13, do CPC, sem aprofundar-se sobre os reflexos de sua aplicação ao caso concreto, sendo, pois, necessária maior explicação sobre o porquê do acerto técnico da r. sentença apelada.

O MM. Juiz admitiu ser inviável a busca da satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos dos Embargos à Execução julgados improcedentes, pois, nessa hipótese, segundo o art. 85, §13, do CPC, “
as verbas de sucumbência
(...)
serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais
”.

O advogado titular da verba entendeu a sentença de extinção do feito como afirmação jurisdicional de que, independentemente de qualquer circunstância, seus honorários deveriam ser acrescidos no valor do crédito executado por sua cliente; rapidamente estabeleceu premissas e logo pensou em diversas razões pelas quais essa afirmação pelo juiz seria equivocada.

Se o crédito de sua cliente é concursal e está arrolado na RJ do devedor, mas seu crédito (honorários) é posterior à RJ e não poderia ser habilitado, como seria possível acrescê-lo ao valor do débito principal?

E os arts. 23, “
caput
”, e 24, §1o, do Estatuto da OAB, que conferem ao advogado “
direito autônomo para executar a sentença
” no tocante aos honorários advocatícios “
nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
”?.

É o que se extrai da redação das razões do apelo, do qual destaco o seguinte trecho:

“Nesta esteira, na data em que houve a interposição da Recuperação judicial do Primeiro Apelado, o crédito do Apelante sequer existia, ou seja,
não existia crédito do Apelante a ser habilitado
, logo, o crédito do apelante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, diverso do crédito exequendo, interposto pela exequente”. (...)

Desta forma, o entendimento do Ilustre julgador no presente caso encontra se equivocado, pois, na realidade,
como poderia acrescer o valor do crédito do Apelante ao feito executivo
, o qual fora habilitado nos autos da Ação de Recuperação Judicial e se sujeita aos efeitos desta, inclusive, participando de Assembleia de Credores, e, demais atos processuais da Recuperação Judicial, assim, os atos e procedimentos são distintos entre o presente crédito e o crédito do feito executivo.

Ademais, a própria legislação que trata dos honorários pertencentes ao Patrono, Apelante, em seu art. 24 da Lei n. 8.906/94, traz em seu bojo o direito privilegiado sobre os demais créditos, e, diante deste fato,
não poderia ser incluso por obrigação o crédito do Apelante ao feito executivo, mas, sim, poderia ser incluso por uma liberalidade do Apelante
”
(sic – cf. Id. no 14247464 - pág. 6/8 –
grifei
e
destaquei
).

É o que se extrai também das razões do Recurso Especial subsequente:

“Ademais, o Desembargador não se atentou para a
LEGISLAÇÃO ESPECIAL, qual seja, A LEI N. 8.906/94, e, sim aplicou a nova legislação processual civil, a qual não traz uma obrigatoriedade em detrimento da lei Especial
, assim, deixou de aplicar a legislação vigente no presente caso, causando clara afronta a legislação federal.

Outrossim, mesmo quando apontada a omissão o Tribunal se manteve inerte e não manifestou, consoante se afere na decisão dos Embargos, ademais, o Tribunal de Justiça não se atentou para o fato de que o ponto enfocado nos Embargos de que o crédito sucumbencial, NÃO TRATA SE DE CRÉDITO QUE DEVERÁ SER PAGO NA ORDEM DOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POIS, O ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005, ADUZ CLARAMENTE QUE OS CRÉDITOS EXISTENTES NA DATA DO DEFERIMENTO DEVE SUBMETER SE A RECUPERAÇÃO OS POSTERIORES NÃO.

Assim, no presente caso, não esta a se tratar de matéria fática, mas,
de aplicação da legislação especial, a qual é a aplicação dos arts. 22, 23 e 24 da Lei n. 8.906/94
, e, ainda do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, o qual não fora aplicado ao presente caso”
(sic – cf. Id. no 35020990 - pág. 5 –
grifei
e
destaquei
).

Sucede, porém, que, ao acertadamente afirmar ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e extinguir o feito, impedindo o cumprimento da sentença quanto aos honorários advocatícios nos próprios autos, o MM. Juiz não criou vínculo indestrutível entre o débito principal e a verba sucumbencial, não tolheu seu direito autônomo ao recebimento dos seus justos e suados honorários, e muito menos relegou ao advogado a peregrinação da recuperação judicial, aspecto que, aliás, é completamente irrelevante para a solução da controvérsia.

Na verdade, a sentença apenas impediu a execução da verba sucumbencial naqueles mesmos autos; nada mais. E o fez precisamente porque a lei processual dispõe muito claramente que “
as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais
”.

A norma visa satisfação célere dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado do exequente por sua atuação naquele processo necessariamente conexo, já que, em regra, quando rejeitados ou julgados improcedentes os embargos à execução, o feito expropriatório está em avançado estágio processual.

Poder-se-ia até argumentar que a intenção do legislador é de beneficiar o advogado e que, portanto, acrescentar ao valor principal os seus honorários pela atuação nos embargos seria uma mera faculdade, mas esse é apenas um lado da moeda.

É que, a par de garantir ao indispensável à justiça forma célere de recebimento de sua remuneração, o legislador optou também por conter o prolongamento dos processos judiciais, evitar o tumulto e garantir a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.

Nos embargos à execução, procedimento sempre vinculado ao processo expropriatório de rito especial, esse escopo somente seria alcançável se a própria norma pusesse marco final intransponível na tramitação, este que, nos casos de rejeição e improcedência, foi fixado na data do trânsito em julgado da sentença.

Tratando-se de pronunciamento jurisdicional negativo, a sentença de rejeição ou improcedência dos embargos já não projetaria efeitos no campo material, pois apenas chancelaria a tramitação da execução; teria, como única consequência, a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do exequente/embargado vencedor, e é justamente por isso que, revelando sua natureza absolutamente cogente, o art. 85, §13, do CPC, usa inflexão verbal imperativa para dizer que as verbas de sucumbência “
serão
” – e não “
poderão ser
” – acrescidas no valor do débito principal, e, sepultando qualquer dúvida sobre sua extensão, arremata dizendo “
para todos os efeitos legais
”.

Em outras palavras, não há cumprimento de sentença de rejeição ou improcedência de Embargos à Execução, daí o acerto do MM. Juiz ao extinguir o feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pautado na equivocada premissa de que, ao extinguir o cumprimento de sentença, o juiz tolheu seu direito autônomo de executar a sentença no tocante aos seus honorários sucumbenciais, o advogado/recorrente sugere existência de antinomia entre o art. 85, §13, do CPC, que veda o cumprimento de sentença de improcedência de embargos à execução, e os arts. 23, “
caput
”, e 24, §1o, do Estatuto da OAB, que autorizam o advogado a executar a sentença quanto aos honorários nos mesmos autos. Segundo ele, o CPC contém norma geral que não pode prevalecer ante a norma especial do Estatuto da OAB.

Quanto a esse aspecto, anoto, em primeiro lugar, que não há antinomia real entre essas normas, já que perfeitamente possível, como dito, a correta aplicação de uma delas em detrimento da outra, sem completa negativa de vigência desta ou daquela.

A propósito, a doutrina especializada:

“A antinomia real, no entender de Ulrich Klug, é uma lacuna de conflito ou colisão, porque, em sendo conflitantes, as normas se excluem reciprocamente, por ser impossível a remoção da contradição, pela dificuldade de destacar uma como a mais forte ou decisiva, por não haver uma regra que permita decidir entre elas, obrigando o magistrado a solucionar o caso sub judice, segundo os critérios de preenchimento de lacunas. Como ante um caso concreto há sempre a possibilidade de mais de uma interpretação de uma das normas conflitantes, ou de ambas, só haverá antinomia real se, após a interpretação adequada das duas normas, a incompatibilidade entre elas perdurar”
(DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 31-32).

Em segundo lugar, destaco que, ainda que realmente existisse a propalada antinomia, a aplicação do critério de especialidade para solução do conflito de normas de igual hierarquia prestigiaria o art. 85, §13, do CPC, e não os arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB, como pretende o recorrente.

É que, enquanto estes dois últimos dispositivos garantem ao advogado “
direito autônomo para executar
” toda e qualquer sentença que fixe em seu favor honorários sucumbenciais, facultando-lhe que o faça “
nos mesmos autos da ação em que tenha atuado
”, o §13 do art. 85 do CPC ressalva que, especificamente nos casos de sentença de rejeição ou improcedência de embargos à execução, assim não poderá agir o profissional. Ou seja, embora possa parecer contraintuitivo, a norma do CPC tem caráter especial em relação ao Estatuto da OAB nesse particular.

Assim,
conquanto possa o advogado escolher exercer ou não seu direito a executar de forma autônoma o título judicial que fixa honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, como lhe garante o art. 24, “
caput
”, do Estatuto da OAB, não lhe é dado, de forma alguma, deduzir essa pretensão nos autos de Embargos à Execução rejeitados ou julgados improcedentes.

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão verificada, sem emprestar-lhes, porém, qualquer efeito infringente, posto que a complementação da fundamentação do acórdão embargado não modifica a conclusão pelo desprovimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021